Tribunal: STF
Processo: Rcl 47898
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do DEECRIM/4ªRAJ – Comarca de Campinas 
    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante em regime prisional mais gravoso, haja vista que logrou a progressão de regime desde 10.05.2021, mas até o momento não foi transferido para o estabelecimento prisional adequado. Aduz, outrossim, que segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, no momento, cerca de 6182 apenados que lograram progressão ao regime semiaberto aguardam remoção para unidade prisional compatível com o regime intermediário, esperando meses até a efetiva implementação da medida. 
    À vista do narrado postula “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.”
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 
    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados pelo reclamante, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois embora tenha determinado a transferência imediata do apenado ao regime semiaberto, não procedeu, in continenti, à adoção das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, na medida em que não transferem ao condenado gravame decorrente da ineficiência do Estado quanto à realização da progressiva Execução Penal. 
    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente, em que o paciente logrou a progressão ao regime intermediário há mais de 1 (um) mês, em 10.05.2021 (eDOC.03, p. 12). Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e portanto, merece reparo. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal a implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar ressalvada, por evidente, a hipótese de que esteja o reclamante cumprindo pena por outro(s) delito(s) em regime mais gravoso. Se referida implantação não for possível, o reclamante deverá, imediatamente, aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução. 
    Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, inclusive mediante utilização de fax , se necessário, ao Juiz de primeiro grau. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente